Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA PENSÃO ACIMA DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE FATO E PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NO PLANO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A ação de alimentos a sentença não está subordinada, pelo menos em toda a sua extensão, ao princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. Na ação de alimentos o pedido é estimativo porque, independentemente da pretensão do autor deduzida na petição inicial e da resistência oposta pelo réu na contestação, a pensão alimentícia é fixada pelo juiz segundo a equação jurídica do artigo 1.694 do Código Civil.
III. Ao réu revel não se abre oportunidade de alegação de fato nem de produção de prova no plano recursal, a não ser nas circunstâncias expressamente ressalvadas na legislação processual, presente o disposto nos artigos 346, parágrafo único, 349, 355, inciso II, 434, 435 e 1.014 do Código de Processo Civil.
IV. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
V. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção do filho menor.
VI. Apelação desprovida.